Tribunal: STF
Processo: ARE 1384971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCUPAÇÃO GRATUITA DE MILITARES EM ÁREA DA UNIÃO. PRECARIEDADE. ALIENAÇÃO PARA O MUNICÍPIO. AUXÍLIO-ALUGUEL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Extrai-se dos autos que os apelantes residiam em imóveis situados na área denominada Granja Militar, anexa ao quartel do Arsenal de Guerra de São Paulo – Exército Brasileiro e que teriam sofrido coação por parte de funcionários do Município de Barueri e da União Federal, sendo obrigados a desocupar suas residências sem qualquer aviso prévio. Alegam os apelantes que receberam em decorrência da desocupação indenização que não reputam justa e isonômica, pelo que requerem a condenação das rés, ora apeladas, ao pagamento de danos materiais e morais.



    2. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando-se que se comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano. Está consagrada na norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.



    3. Com efeito, a conclusão que se extrai da análise dos documentos é que os autores residiram em área pertencente à União de forma gratuita e precária até o momento em que houve a alienação do imóvel para o Município de Barueri, que, então, requisitou o bem para dar a destinação que pretendia, mediante o pagamento de auxílio-aluguel às famílias no valor de R$10.000,00.



    4. Não consta dos autos nenhuma prova da coação alegada, pelo contrário, os depoimentos dos próprios apelantes colhidos na instrução processual evidenciam que os residentes bem sabiam da precariedade da ocupação e também, posteriormente, da necessidade de desocuparem os imóveis.



    5. Quanto à discrepância dos valores de indenização, os autores trazem apenas alegações genéricas amparadas em um comprovante de depósito de cheque no total de R$160.000,00 em nome de Karla Fabiano Santo e demais ordens de pagamento do Município de Barueri de R$10.000,00 em nome de Elisabete Maria de Araújo Didone, Kátia Cristina Rodrigues Silva, Ana Clara Dantas Gomes de Castro, Edneida de Souza Maia, Paulo Costa Barata, Claudia Cristina Dellacruci da Silva, Vanessa Santos Floriano e Elizabeth Ferreira, o que, todavia, não é suficiente a embasar a sustentada violação à isonomia.



    6. Não obstante, as normas gerais referentes à ocupação da Granja Militar dispõem que “os ocupantes que porventura construir, reformar, ampliar ou realizar benfeitorias, quer no momento da ocupação, quer durante a mesma, não terão direito a pleitear indenização, tendo-se em vista que a ocupação se faz a título precário e com gratuidade da moradia (não pagamento de aluguel)” (item III.8, fls. 583/586).



    7. Ademais, não há qualquer prova acerca de eventuais benfeitorias realizadas pelos requerentes, não havendo sequer um recibo de despesa.



    8. Frise-se que o auxílio oferecido pela municipalidade é mera liberalidade, não caracterizando indenização, pois, como afirmado acima, não havia direito indenizável, já que a ocupação era gratuita e precária.



    9. Apelação desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à discrepância dos valores de indenização, os autores trazem apenas alegações genéricas amparadas em um comprovante de depósito de cheque no total de R$160.000,00 em nome de Karla Fabiano Santo e demais ordens de pagamento do Município de Barueri de R$10.000,00 em nome de Elisabete Maria de Araújo Didone, Kátia Cristina Rodrigues Silva, Ana Clara Dantas Gomes de Castro, Edneida de Souza Maia,Paulo Costa Barata, Claudia Cristina Dellacruci da Silva, Vanessa Santos Floriano e Elizabeth Ferreira, oque, todavia, não é suficiente a embasar a sustentada violação à isonomia.



    Não obstante, as normas gerais referentes à ocupação da Granja Militar dispõem que 'os ocupantes que porventura construir, reformar, ampliar ou realizar benfeitorias, quer no momento da ocupação, quer durante a mesma, não terão direito a pleitear indenização, tendo-se em vista que a ocupação se faz a título precário e com gratuidade da moradia (não pagamento de aluguel)' (item III.8, fls. 583/586).



    Ademais, não há qualquer prova acerca de eventuais benfeitorias realizadas pelos requerentes, não havendo sequer um recibo de despesa.



    De todo modo, compartilho do mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau no sentido de que 'se houve equívoco, irregularidade ou fraude no tocante ao pagamento do referido auxílio a outros requerentes... tal fato deverá ser apurado inicialmente na seara administrativa.'



    Frise-se que o auxílio oferecido pela municipalidade é mera liberalidade, não caracterizando indenização,pois, como afirmado acima, não havia direito indenizável, já que a ocupação era gratuita e precária.



    Portanto, ante a inocorrência de dano, não há falar em indenização por danos materiais ou morais."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente